Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707751-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: VALERIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WLADECY PEREIRA DA SILVA e AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701674-57.2020.8.07.0015 movido pela agravada, rejeitou a impugnação dos agravantes. O referido feito recursal foi, originalmente, incluído na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual da Colenda 3a Turma Cível, a qual será realizada entre os dias 26/09/2024 e 03/10/2024 (ID Num. 63600140). Contudo, após intimada acerca da sessão de julgamento, veio a parte agravante aos autos, requerendo a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, mas na modalidade de videoconferência; e a inscrição para a realização de sustentação oral (ID Num. 63632111). Em seguida, manifestou-se a parte agravada, pugnando pela manutenção do julgamento antes designado, uma vez incabível o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante. Diante desse quadro, vieram os autos conclusos a esta relatoria. É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, conclui-se, de plano, que os pedidos declinados pelos agravantes não comportam acolhimento. De início, no que se refere ao pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência, este deve ser rejeitado, uma vez que tal modalidade de sessão presencial é voltada para a apreciação de casos em que advogados domiciliados fora do Distrito Federal atuem, em consonância com o que dispõe o art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : (...). § 4o É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. (...). (Grifos nossos). Note-se que, no caso vertente, os ilustres causídicos constituídos pelos agravantes possuem domicílio no Distrito Federal – conforme comprovam os registros na OAB-DF, bem como o endereço profissional declinado no rodapé da petição de ID Num. 63600140 – razão pela qual não são abrangidos pela supracitada regra excepcional lançada ao Diploma Processual vigente. Ato contínuo, o pedido de inscrição para sustentação oral também não deve ser acolhido. Consigne-se que o recurso interposto pelos agravantes diz respeito a um agravo de instrumento contra decisão proferida no âmbito de um cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, Código de Processo Civil), hipótese a qual não comporta sustentação oral durante o julgamento, conforme se depreende dos teores do art. 937 do Códex Processual e do art. 110 do Regimento Interno desta Corte Jurisdicional. A conferir: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. (...). (Código de Processo Civil – Grifos nossos). Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravo de instrumento, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) (...). (RITJDFT – Grifos nossos). Dessa forma, tendo em vista que o julgamento virtual já foi regularmente designado; que o caso em tela não comporta inclusão em pauta de julgamento na modalidade por vídeoconferência, tampouco realização de sustentação oral; e que se deve prestigiar o Princípio da Duração Razoável do processo (art. 4o, Código de Processo Civil), torna-se imperioso manter o feito recursal incluso na pauta da sessão ordinária virtual anteriormente designada. Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados pelos agravantes em petição retro (ID Num. 63600140), razão pela qual determino a manutenção do feito na pauta de julgamento relativa à 32a Sessão Ordinária Virtual da Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, a qual acontecerá entre os dias 26/09/2024 e 03/10/2024. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de setembro de 2024 16:13:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora